Tribunal: TJBA
Processo: 8028450-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028450-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADRIANO GOIS DOS SANTOS Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. LAUDO PERICIAL INCOMPATÍVEL. PROVA FRÁGIL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal (art. 129, §§ 9º e 13, do CP) e furto (art. 155, caput, do CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Segundo a denúncia, no dia 25/11/2022, o denunciado teria invadido a residência da ex-companheira, E. S. N., ocasião em que subtraiu um aparelho celular e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em espécie. Após o delito, teria dito à filha do casal que, se a vítima quisesse seus pertences de volta, que fosse até a sua residência. Ato contínuo, ao se deslocar até a casa do denunciado, a vítima teria sido agredida física e verbalmente. 3. O Réu foi absolvido dos crimes com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 4. O órgão ministerial sustenta que as declarações da vítima são suficientes para a condenação. II. Questão em discussão 5. A controvérsia consiste em saber se os elementos constantes dos autos — notadamente a palavra da vítima — são suficientes para fundamentar juízo condenatório pela prática dos crimes de lesão corporal e furto, diante das contradições verificadas nos relatos e da ausência de prova material ou testemunhal autônoma. III. Razões de decidir 6. Os relatos prestados pela vítima em diferentes momentos apresentam contradições significativas quanto à dinâmica dos fatos e à autoria das agressões, além da ausência de prova da materialidade dos bens supostamente subtraídos. 7. O laudo pericial atestou lesões superficiais, incompatíveis com a gravidade das agressões descritas, e inexiste nos autos qualquer documento médico que comprove internação ou fratura, como alegado pela vítima. 8. A única testemunha ouvida foi a genitora da vítima, que não presenciou os fatos, dizendo apenas que a filha chegou em casa machucada e contou o ocorrido. Não soube informar como as agressões aconteceram e reconheceu que tudo o que relatou foi com base no que ouviu da filha. 9. O réu foi declarado revel. Contudo, suas declarações prestadas na fase policial não foram infirmadas pelos elementos de prova constantes dos autos. 10. No tocante ao crime de furto, a prova revela-se frágil e inconclusiva. A vítima relatou a subtração de um celular e R$130,00 (cento e trinta reais), mas admitiu não ter presenciado o momento em que o dinheiro teria sido levado, apenas notando sua ausência ao retornar. Não há comprovação de que o valor estivesse efetivamente no local, tampouco foi apresentada testemunha ou qualquer elemento material de corroboração. Quanto ao celular, igualmente, não houve apreensão, confissão, diligência de rastreamento, prova documental de propriedade ou mesmo identificação de marca ou modelo do objeto supostamente subtraído. A acusação, portanto, sustenta-se unicamente na palavra da vítima, desprovida de qualquer respaldo material ou testemunhal. Incidência do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§9º e 13, e 155, caput; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Jurisprudência relevante citada: TJGO, ApCrim 5712779-45.2022.8.09.0006, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, j. 12.06.2023; TJBA, APL 0571629-03.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Matos, j. 03.03.2021; TJDFT, ApCrim 0728572-41.2019.8.07.0016, Rel. Des. Waldir Lopes Jr., j. 06.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8028450-90.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante, o Ministério Público Estadual, e Apelado, Adriano Gois dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)